Tribunal: TCU
Processo: 024.513/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Auditoria operacional no processo de prestação de contas dos instrumentos definidos pelo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação (MLCTI).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional realizada com o objetivo de analisar o processo de prestação de contas dos instrumentos definidos pelo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação (MLCTI); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar à Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020, no art. 27-A da Lei 10.973/2004, nos art. 1o e 2o do Decreto 9.094/2017, relativamente a processos de prestações de contas no âmbito de instrumentos do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação (MLCTI), que considerem: 9.1.1. adotar critérios para seleção de projetos a serem avaliados que incluam análise de risco do objeto, do beneficiário e do valor repassado, dentre outros; 9.1.2. adotar critérios que estabeleçam que o grau de exigência de documentos deve ser adequado e proporcional às características do objeto, ao risco do usuário, projeto ou valor, cuidando que as informações coletadas sejam adequadas e relevantes para alimentar o sistema de monitoramento da política pública; 9.1.3. utilizar dados já disponíveis, interna ou externamente às respectivas agências, diminuindo o ônus para os beneficiários, e automatizando etapas de análise, como, por exemplo, por meio de conciliação bancária automática, de forma a reduzir o custo de controle e trazer resposta célere ao prestador de contas; 9.1.4 estruturar ou aprimorar sistemas informatizados de prestações de contas, de forma a permitir extração de informações analíticas e gerenciais aptas a retroalimentar o processo e a política, e enfatizando o aumento da responsividade e o foco na experiência do usuário, preferencialmente desde a sua concepção inicial; 9.1.5 estabelecer mecanismos de feedback a ser dado pelos beneficiários sobre sua experiência em todo o ciclo da prestação de contas, em especial quanto à adequação dos documentos solicitados, utilizando as informações para aperfeiçoamento do processo; 9.2. recomendar à Embrapii, à Finep e ao CNPq, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020, no art. 14 do Decreto Lei 200 de 1967, na INTOSAI - Guidance for Reporting on the Effectiveness of Internal Controls: SAI Experiences In Implementing and Evaluating Internal Controls Issued by The Internal Control Standards Committee e no Decreto 9.283/2018 (art. 48, II, e art. 58) que, a título exemplificativo, considerem: 9.2.1. normatizar o uso de critérios de custo-benefício e de seletividade na definição de itens a serem analisados dentro de cada projeto (inclusive por rubricas, utilizando a metodologia da curva ABC, por exemplo) 9.2.2. elaborar critérios para avaliar a relação custo-benefício da recuperação de valores glosados, o que poderá subsidiar o desenvolvimento de modelos de amostragem ainda mais eficientes e a definição, por exemplo, sobre a periodicidade mais adequada para apresentação de prestações de contas conforme o risco dos projetos. 9.2.3. ao desenhar instrumentos de fomento: 9.2.3.1. incluam, desde sua concepção, definições objetivas sobre as entregas fundamentais do projeto, as informações a serem coletadas durante a execução e os indicadores que sejam imprescindíveis para avaliar o resultado do projeto no momento da prestação de contas, visando ao aprimoramento da gestão e da política pública; 9.2.3.2. priorizem o uso de indicadores para avaliação dos resultados que meçam a contribuição dada pela realização do projeto para a evolução do status quo, tais como nível de prontidão tecnológica, científica ou social (a exemplo do TRL, SRL e SocialRL, nas siglas em inglês) dos produtos; 9.2.3.3. avaliem a possibilidade de classificar de antemão as etapas e atividades do projeto como primárias (essenciais à consecução do resultado intermediário ou final) e secundárias (acessórias, passíveis de alteração sem afetação do resultado), modulando as exigências comprobatórias a cada uma das espécies de despesa; 9.2.3.4. avaliem a possibilidade de criação e uso nos planos de trabalho de rubricas agregadoras de itens de baixo valor, até limite pré-estabelecido, para as quais seriam exigidas listagens de despesas realizadas; 9.2.3.5. avaliem a possibilidade de uso da metodologia de custos fixos para projetos de baixo valor e complexidade, para os quais possa haver maior flexibilidade na comprovação das despesas realizadas, inclusive utilizando de listagem dos gastos realizados, conforme boas práticas adotadas por agências de fomento internacionais como a Fundação para a Ciência e a Tecnologia de Portugal (FCP, I.P Portugal), Institutos Fraunhofer na Alemanha e UK Research and Innovation (UKRI) 9.3. recomendar à Embrapii, à Finep e ao CNPq, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020, no art. 37, caput, da Constituição Federal, na Lei Acesso à Informação (Lei 12.527/2011, art. 3o, inc. II), que, ao publicarem em seus portais resultados das análises de prestações de contas, incluam informações sobre metas acordadas e, ademais, publiquem os dados relevantes em formato aberto, garantindo amplo acesso a dados sobre resultados das prestações de contas e sobre o cumprimento de metas acordadas nos planos de trabalho, ressalvados casos de sigilo legal. 9.4. recomendar ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020, e com fundamento no art. 219-B da Constituição Federal, no art. 1o do Decreto 11.493/2023 (Regimento Interno do MCTI), no art. 48, § 3o, do Decreto 9.283/2018 e no art. 27-A da Lei 10.973/2004, em articulação, no que couber, com o Conselho Diretor do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CD/FNDCT), que: 9.4.1. promova maior uniformização no entendimento e aplicação de dispositivos do Decreto 9.283/2018 tendentes a simplificar e racionalizar procedimentos de prestações de contas, com foco nos beneficiários, e de instituir controles mais voltados a resultados, contribuindo para aumentar a segurança jurídica na aplicação de instrumentos do Marco Legal de CTI por parte de agências de fomento, com medidas, a título exemplificativo, como instituir regulamentação complementar e de conteúdo mais adensado, quando cabível, ou elaborar manuais e/ou guias referenciais para harmonização de regras relativas a prestações de contas. 9.4.2. institua, implemente e promova espaço institucional permanente (a exemplo de fórum ou câmara) para debate e harmonização de normas e práticas relativas a prestações de contas de instrumentos do MLCT&I, com foco no usuário. 9.5. determinar à Secretaria Geral de Controle Externo (Segecex/TCU) que avalie a conveniência e oportunidade de incluir no Plano Operacional das áreas técnicas competentes a produção de guia referencial, preferencialmente em conjunto com outras instâncias de controle, com o intuito de orientar sobre entendimentos, limites e possibilidades no que se refere ao uso dos institutos trazidos pelo MLCTI para promover simplificação, racionalização e controle por resultados em procedimentos de prestações de contas, contribuindo para reduzir a fragmentação normativa, aumentar a segurança jurídica e qualificar a prestação de contas no âmbito da CT&I. 9.6. autorizar a Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação - AudGestãoInovação a realizar o monitoramento das recomendações proferidas no presente acórdão; 9.7. dar conhecimento de inteiro teor deste Acórdão: à Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática (CCT) do Senado Federal; à Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara Federal; à Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria Geral da União (SFC/CGU); à Equipe Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação da Subprocuradoria-Federal de Consultoria Jurídica da Procuradoria-Geral Federal (ECT&I-PGF/AGU); à Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais, de Inovação, Regulação e Infraestrutura do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Diset/Ipea), à Academia Brasileira de Ciências (ABC), à Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), ao Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia (Fortec), ao Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap), ao Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica (Confies) e à Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes).